Tribunal: TJMT
Processo: 1008970-28.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008970-28.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), KENNEDY TARCIZIO DOS REIS - CPF: 075.631.156-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAULO MOREIRA FERREIRA - CPF: 885.355.761-34 (APELANTE), ADONNIS SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 045.090.241-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCO BENEDITO DA SILVA - CPF: 036.145.191-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DANTAS PEDROSO - CPF: 052.971.311-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES –IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIAS DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – RÉUS REINCIDENTES ESPECÍFICOS – ENUNCIADO N. 18 DO TJMT – MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos prestados por testemunhas aliados às circunstâncias fáticas, uma vez que os réus foram localizados logo após o delito, em razão do rastreamento realizado no aparelho celular subtraído, o qual foi encontrado juntamente com a motocicleta utilizada na ação delitiva no mesmo local em que eles estavam.

De rigor a manutenção das penas basilares, uma vez que as circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor dos réus foram motivadas adequadamente.

A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal (Enunciado n. 18 do TJMT).

Inalteradas as sanções dos acusados e diante da condição de reincidentes e pesando circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o regime prisional inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kennedy Tarcízio dos Reis
e
Saulo Moreira Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1008970-28.2021.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do CP), impondo-lhes as penas, respectivas, de 8 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, e de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição pela insuficiência de provas acerca da autoria delitiva ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base do réu Saulo no mínimo legal e do réu Kennedy próxima ao mínimo previsto, bem como o decote da agravante da reincidência em relação a ambos os réus e, consequentemente, requer a alteração do regime inicial prisional para o semiaberto (Id. 134427756).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 134427762).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 137200198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
Kennedy Tarcízio dos Reis
e
Saulo Moreira Ferreira
como incursos nas sanções do
art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...) Consta dos presentes autos que, no dia 13.06.2021, por volta das 20:35 horas, em via pública, mais precisamente no Residencial São Carlos, em frente ao bloco 24, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados KENNEDY TARCÍZIO DOS REIS e SAULO MOREIRA FERREIRA, agindo previamente ajustados, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com simulação de uso de arma de fogo, subtraíram, para si, o aparelho de celular, marca Sansung, modelo S10,pertencente a vítima Carlos Eduardo Dantas Pedroso
(...)”
– Id. 134423696.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2o, inciso II, do CP), impondo-lhes as penas de 8 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão (réu Kennedy), e de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão (réu Saulo), a ser cumprida no regime inicial fechado (Id. 134427734).

Inconformada, a defesa pleiteia
a
absolvição pela insuficiência de provas
para a condenação quanto a autoria delitiva, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta que o réu negou a prática delitiva e que a condenação foi embasada somente em testemunho indireto, ao passo que a única pessoa que teria visto o acusado não foi ouvida no processo.

Contudo, com a detida análise dos autos, verifico que o recurso defensivo
não comporta provimento
.

A materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Referente à autoria do delito, apesar da negativa dos acusados, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos, não restando dúvidas do seu envolvimento na empreitada criminosa.

Dessume-se dos autos que a guarnição da Polícia estava em rondas pela região, quando foi acionada pela vítima que relatou que teria acabado de ser assaltada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta modelo
Titan
, de cor vermelha, os quais subtraíram seu aparelho celular e pegaram a chave de sua motocicleta. Consta que o ofendido deu as características e vestimentas dos sujeitos, bem como após rastrear seu celular, indicou aos policiais o local onde estaria.

Diante de tais informações, os policiais diligenciaram até o local, onde se depararam com uma residência, próxima a um terreno baldio, e nessa ocasião saíram os acusados de dentro dela, os quais foram abordados. Disseram que estavam na casa de uma conhecida e iam sair para comprar cerveja.

Nessa oportunidade em que os réus foram abordados pela Polícia, a vítima os reconheceu como os autores do delito, assim, efetuadas buscas no local, foi localizado o bem subtraído escondido embaixo de uns entulhos e também foi encontrada a motocicleta utilizada na ação delitiva, apontada pelo ofendido, de propriedade do réu Saulo.

Nesse sentido foram os depoimentos dos policiais Adonnis Silva Albuquerque e Glauco Benedito da Silva em ambas as fases processuais (Id. 134423661e Id. 134423662).

A vítima Carlos Eduardo Dantas Pedroso prestou as seguintes declarações detalhadas em sede inquisitiva,
in verbis
:

“Que, trabalha como entregador e quando estava na Rua o Aguapé do Residencial São Carlos em frente ao Bloco 24, parado com sua motocicleta foi roubado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta modelo Titan de cor vermelha; Que, quando encostaram o garupa simulou estar armado colocando a mão na cintura como se fosse sacara uma arma e anunciaram o roubo, onde subtraíram seu aparelho celular marca Samsung modelo s10, como também, pegaram a chave da sua motocicleta do declarante e jogaram em um matagal para que não os seguissem; Que, o declarante
afirma que o piloto da moto seria um indivíduo magro, pele escura trajando calça e camisa clara manga longa, enquanto que o garupa seria um indivíduo gordo, pele branca, trajando calça e camisa escura;
Que, o declarante
conseguiu rastrear seu aparelho celular e que a localização estava dando na Rua Poconé no Bairro Vila Rosa
; Que, após comunicar os policias que passavam pelo local acompanhou os mesmos até o local informado; Que,
ao chegar na Rua Poconé, após abordagem e revista nos suspeitos o declarante de imediato os reconheceram como sendo os autores do roubo
; Que,
após os policiais realizarem busca pelo local, declarante ligou em seu aparelho celular, onde o mesmo foi localizado escondido debaixo de alguns entulhos, no local onde os suspeitos se encontravam;
Que,
no local também se encontrava a motocicleta Honda/CG 150 Fan de cor vermelha de placa NTZ-4973, a qual foi utilizada pelos suspeitos na prática do crime
, sendo que, o suspeito Saulo informou aos policiais que a motocicleta seria de sua propriedade”
– Id. 134423663, destaquei.

Conquanto o ofendido não tenha prestado declarações em Juízo, constata-se que as aludidas testemunhas policiais confirmaram as declarações que prestaram anteriormente, bem como suas narrativas corroboram os relatos da vítima.

O policial Glauco relatou perante a autoridade judiciária que no lugar onde encontraram os apelantes estava somente eles; afirmou que localizaram o aparelho celular nos fundos da residência, o qual escondido; asseverou que naquela oportunidade a vítima reconheceu os dois como os autores do delito, sendo questionado novamente sobre isso, a testemunha confirmou que houve o reconhecimento deles; confirmou que no local também havia uma motocicleta vermelha, a qual a vítima tinha apontado que foi usada durante a ação delitiva.

O policial Adonnis disse que a guarnição estava em rondas pela região quando deparou-se com a vítima que noticiou o crime, que tinha acabado de ser roubada e que os indivíduos pegaram seu celular e a chave de sua moto, a qual foi jogada no mato para que não seguissem eles. Narrou que foi ele quem abordou os acusados quando os encontraram em uma residência, próxima a um terreno baldio, pois conferiam com as características que foram passadas pela vítima; afirmou que o ofendido estava no local também e realizou o reconhecimento dos réus como os autores do crime; bem como confirmou que foram encontrados o aparelho celular subtraído, escondido embaixo de uns entulhos, e a motocicleta utilizada no crime.

Ademais, a referida testemunha respondeu que não tinha mais ninguém no local e esclareceu que ficaram mais de meia hora lá e não chegou ninguém na residência; e afirmou que todas as características repassadas pelo ofendido eram compatíveis com os acusados, não se recordando, na oportunidade em que foi ouvido, sobre as vestimentas deles.

Os apelantes, por sua vez, negaram a prática delitiva, aduzindo na Delegacia que estavam na residência de uma mulher, não sabendo dizer o nome dela, mas que as mulheres que ali estavam eram garotas de programa. Disseram que o réu Saulo teria emprestado sua motocicleta para Rodrigo buscar cerveja e cigarro, e quando este voltou, guardou a moto no fundo da residência e disse que estava sem gasolina, e então saiu a pé com a dona da casa para buscar cerveja e cigarro, já que ele não tinha pegado da primeira vez. Então, os policiais chegaram no local, informando que naquela residência constava a localização de um aparelho de celular roubado e, nessa ocasião, avistaram a motocicleta, dizendo-lhes que esta foi utilizada na empreitada criminosa, mas ambos afirmaram à autoridade policial que não tem nada a ver com o crime e que estavam na residência o tempo todo juntos, e o réu Saulo tinha chegado no local antes (Id. 134423668 e Id. 134423669).

Em sede judicial, os acusados alteraram um pouco suas declarações e mantiveram a negativa.

O réu Kennedy aduziu que momentos antes da abordagem policial estava com outra pessoa que o levou em uma motocicleta preta, e a vítima disse que os assaltantes estavam em uma moto vermelha; alegou que Rodrigo saiu com a motocicleta vermelha antes para comprar cerveja e cigarro, depois voltou com a moto e disse que estava sem gasolina, saindo do local novamente para buscar cerveja, cigarro e gasolina; afirmou que o celular foi encontrado em um terreno baldio ao lado da casa e não soube dizer quem teria escondido-o naquele lugar.

Já o réu Saulo relatou que Rodrigo é seu amigo e namorado da “Tuany”, dona da casa, e naquele dia pediu a sua motocicleta emprestada para comprar cerveja, e então o Kennedy chegou no local e depois o Rodrigo, dizendo que acabou a gasolina, mas ele saiu novamente pra buscar combustível; aduziu ainda que estavam fazendo uso de entorpecentes antes de a Polícia chegar e Michele teria saído para buscar “seda”, a fim de preparar a droga; ademais, disse que os policiais encontraram o celular no terro baldio e asseverou que as “meninas” chegaram no local quando a guarnição estava lá.

Consoante se nota, a negativa de autoria por parte dos recorrentes se encontra isolada no feito e vão de encontro com as provas produzidas.

Convém destacar que os apelantes foram abordados pela Polícia
logo em seguida
à ação criminosa e justamente foi possível a sua localização porque a vítima realizou o
rastreamento
do aparelho celular subtraído, o qual foi
encontrado no mesmo lugar
onde os réus estavam, escondido embaixo de entulhos, além de também ser
localizada no local a motocicleta
utilizada durante a ação delitiva, que é de propriedade do réu Saulo.

Portanto, verifica-se que a
res furtiva
foi encontrada na posse dos réus, pois somente eles se faziam presentes no local e, conquanto tenham mencionado terceiros que também estariam na residência – a dona da casa (que inicialmente não souberam dizer o nome e depois, em Juízo, só um deles apontou como sendo Tuany), a pessoa que teria saído com a motocicleta usada no crime (Rodrigo) e outra mulher que estaria no local (apontada apenas por um réu, em Juízo, como Michele) –, não há qualquer elemento de prova nos autos que corrobore suas narrativas.

Ressalte-se que quando o objeto produto do crime é encontrado na posse do agente, logo após a prática delitiva, o ônus da prova é invertido, cabendo a defesa comprovar a origem da coisa ilícita, o que não ocorreu no presente caso.

Sendo assim, o que se observa é que o bem subtraído foi encontrado no mesmo local onde estavam apenas os apelantes, assim como a motocicleta utilizada na empreitada criminosa, a qual pertence ao réu Saulo, e se não bastasse isso, verifica-se dos autos que a vítima reconheceu prontamente os apelantes como autores do crime no momento da abordagem policial, fato este asseverado pelos policiais perante a autoridade judiciária.

Ao contrário do que faz parecer a defesa, a condenação não se baseou apenas nas palavras da vítima, que prestou declarações somente em sede inquisitiva, ou no reconhecimento “irregularmente” efetuado por ela.

Conforme acima exposto, os policiais se faziam presente no momento na abordagem dos recorrentes e apreensão da
res furtivae
. Após receberem a
notitia criminis
, diligenciaram e encontraram os acusados sozinhos na residência mencionada, onde lograram êxito em apreender o objeto subtraído e ainda localizaram, no mesmo contexto, a motocicleta usada durante o assalto.

A respeito do reconhecimento dos réus, as citadas testemunhas presenciaram o momento em que o ofendido os reconheceram, informalmente, como os autores do delito e, conquanto não tenha sido realizado o reconhecimento formal deles na Delegacia, fato é que são testemunhas de que a vítima os apontou como os autores do delito, além de que os policiais tinham previamente as características dos assaltantes, as quais eram compatíveis com os acusados. Ainda que assim não fosse, observa-se as demais particularidades que circundam o caso concreto, acima expostas, que demonstram a autoria delitiva por parte dos recorrentes de forma indene de dúvidas.

Não é demais lembrar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório; este é inclusive o entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Sendo assim, verifica-se que há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo, de forma indene de dúvidas, razão pela qual é incabível a pretensão absolutória.

No
âmbito da aplicação da pena
, a defesa postula, na primeira fase, pela fixação da pena-base do réu Saulo no mínimo legal previsto, afastando a circunstância negativa reconhecida, e do réu Kennedy próxima ao mínimo previsto, a fim de afastar a culpabilidade, subsistindo apenas uma circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase, requer o decote da agravante da reincidência, em relação a ambos os acusados, e, consequentemente, a alteração do regime prisional para o semiaberto.

Sem razão, contudo.

Oportuno transcrever os trechos da sentença que tratam sobre a matéria ora em debate,
in verbis
:

“
Quanto ao réu
SAULO MOREIRA FERREIRA

No que diz respeito a CULPABILIDADE, devidamente demonstrada, contudo, não excedendo a normalidade do tipo penal.

Quanto aos ANTECEDENTES, são péssimo, para tanto, utilizo AP n.° 1008603-04.2021.8.11.0042 – Cód. 12463302 – 9a Vara Criminal da Capital.

A PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL, não há nenhum estudo psicossocial realizado, logo, não tem como aferir.

Os MOTIVOS DO CRIME não constatado.

As CRICUNSTÂNCIAS DO CRIME nenhuma relevante.

AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME nenhuma, ao menos para vítima.

Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não se pode valorá-lo negativamente.

Assim, tendo em vista que foi reconhecido 01 ÚNICA circunstância judicial desfavorável ao réu ( Antecedentes ), então, utilizando a fração de 1/8 ( Um Oitavo ), ELEVO a reprimenda em 09 ( Nove ) meses.

Desse modo, fixo a PENA-BASE em 04 ( Quatro ) anos e 09 ( Nove ) meses de reclusão.

Na 2a Fase INEXISTEM atenuantes, entretanto,
reconheço a AGRAVANTES da REINCIDÊNCIA ( CP, art. 61, inc. I ), dessa forma, utilizo a fração de 1/6 ( Um Sexto ), então agravo a pena em 09 ( Nove ) meses e 15 ( quinze ) dias.

Assim sendo, fixo a PENA PROVISÓRIA em 05 ( cinco ) anos e 06 ( Seis ) meses de reclusão.

Na 3a Fase INEXISTEM causa de diminuição de pena, entretanto, reconheço causa de aumento decorrente do CONCURSO DE PESSOAS ( CP, art. 157, § 2o, inc. II ), desse modo, utilizando a fração prevista no § 2o, inc. II do art 157 do CP, qual seja, de 1/3 ( Um terço ), então AUMENTO A PENA em 01 ( Um ) ano, 10 ( Dez ) meses e 05 ( Cinco ) dias.

Dessa maneira, fixo a PENA em caráter definitivo, em 07 (Sete) anos, 04 ( Quatro ) meses e 20 ( Vinte ) dias de reclusão.

Quanto ao
KENNEDY TARCIZIO DOS REIS

Quanto a CULPABILIDADE, aqui considerada o grau de reprovação de agir, mostra-se anormal à espécie delitiva praticada, eis que, o increpado mencionado, estava em cumprimento de pena com utilização de tornozeleira eletrônica, quando da prática do crime em exame, fato este que ao meu ver, autoriza a valoração negativa do vetor culpabilidade, pois, tenho que a reprovabilidade de sua conduta é exarcebada em face do descaso que demonstra, eis que, nem a tornozeleira eletrônica foi capaz de inibir seu intento criminoso, ou seja, sua vontade e desejo de cometer crime.

Quanto aos ANTECEDENTES, são péssimo, para tanto, utilizo AP n.° 16190-07.2015.811.0042 – Cód. 411432 – 4a Vara Criminal da Capital.

A PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL, não há nenhum estudo psicossocial realizado, logo, não tem como aferir.

Os MOTIVOS DO CRIME não constatado.

As CRICUNSTÂNCIAS DO CRIME nenhuma relevante.

AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME nenhuma, ao menos para vítima.

Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não se pode valorá-lo negativamente.

Assim, tendo em vista que foram reconhecidas 02 ( Duas ) circunstâncias judiciais desfavoráveiis ao réu ( Culpabilidade e Antecedentes ), então, utilizando a fração de 1/8 ( Um Oitavo ), ELEVDO a reprimenda em 01 ( Um ) ano e 06 ( Seis ) meses.

Desse modo, fixo a PENA-BASE em 05 ( Cinco ) anos e 06 ( Seis ) meses de reclusão.

Na 2a Fase INEXISTEM atenuantes, entretanto, reconheço a
AGRAVANTES da REINCIDÊNCIA ( CP, art. 61, inc. I – Vide: PEP n.o 0008265- 96.2011. 8.11.0042 - SEEU), dessa forma, utilizo a fração de 1/6 ( Um Sexto ), então agravo a pena em 11 ( Onze ) meses.

Assim sendo, fixo a PENA PROVISÓRIA em 06 ( Seis ) anos e 05 ( Cinco ) meses de reclusão.

Na 3a Fase INEXISTEM causa de diminuição de pena, entretanto, reconheço causa de aumento decorrente do CONCURSO DE PESSOAS ( CP, art. 157, § 2o, inc. II ), desse modo, utilizando a fração prevista no § 2o, inc. II do art 157 do CP, qual seja, de 1/3 ( Um terço ), então AUMENTO A PENA em 02 ( Dois ) anos, 01 ( Um ) mês e 10 ( Dez ) dias.

Dessa maneira, fixo a PENA, ainda, em caráter definitivo, em 08 ( Oito ) anos, 06 ( Seis ) meses e 10 ( Dez ) dias de reclusão. (...)”
– Id. 134427734, pp. 5-6, grifei.

Nota-se que foram consideradas como desfavoráveis ao réu Kennedy as
circunstâncias judiciais
da culpabilidade e dos antecedentes criminais, e ao réu Saulo pesou os maus antecedentes.

Descabida a pretensão defensiva de afastamento da culpabilidade, uma vez que o fato de que o acusado Kennedy estava cumprindo pena em regime mais brando, com o uso de tornozeleira eletrônica, quando da prática do delito em comento é motivo bastante para justificar a exasperação da reprimenda, pois demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Na hipótese, não vislumbro o apontado constrangimento ilegal, tampouco desproporcionalidade no aumento da pena-base (...), na valoração negativa da culpabilidade do agente, a qual extrapolou os limites da normalidade, tendo o ora paciente cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito (roubo), sendo que no momento do crime estava, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica.”
(STJ,
HC
486.095/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 29.4.2019).

Assim, diante da fundamentação idônea apresentada pelo magistrado singular, de rigor a manutenção da circunstância judicial ora em apreço.

No tocante aos maus antecedentes reconhecido ao acusado Saulo, observa-se que o juiz de primeiro grau considerou o processo n. 1008603-04.2021.8.11.0042, código 12463302 equivocadamente, pois trata-se de auto de prisão em flagrante, referente ao delito em comento.

Ocorre que se extrai da sentença a nítida intenção do magistrado de origem em considerar uma das condenações, transitadas em julgado, que pesam em desfavor do citado réu como maus antecedentes, na primeira fase, e as demais para fins de reincidência, na segunda fase, conforme também sopesado em relação ao corréu.

Dessume-se do feito que o ora apelante possui vários processos com condenação definitiva (folha de antecedentes criminais, Id. 134423692, pp. 56-61).

Em consulta ao sistema interno de pesquisa processual (SEEU), constata-se que ele responde ao
PEP n. 0000930-94.2009.8.11.0042
, e nesse processo executivo de pena unificado constam quatro condenações com trânsito em julgado, de maneira que é plenamente possível considerar uma delas nesta etapa dosimétrica – processo n. 0016109-24.2016.8.11.0042 (crime ocorrido antes dos fatos delitivos em apreço e com trânsito em julgado posterior) e as demais para configurar a reincidência – processos n. 0011565-42.2006.8.11.0042, n. 0001214-83.2001.8.11.0042, e n. 0005837-78.2010.8.11.0042.

Desse modo, imperiosa a manutenção da aludida circunstância judicial.

Assim, mantenho as penas basilares nos termos em que fixadas.

Em relação à
reincidência
, entendo ser totalmente descabida a alegação defensiva de ocorrência de
bis in idem
, em razão de o magistrado singular ter considerado genericamente o processo executivo de pena que o réu Kennedy responde (
PEP n. 0008265-96.2011.8.11.0042
), considerando que já tinha sopesado uma das condenações definitivas, abarcada pelo PEP, como maus antecedentes e, portanto, valeu-se da mesma condenação nas duas fases dosimétricas.

Consoante ressai do referido processo executivo, o apelante possui quatro condenações criminais definitivas em seu desfavor – processos n. 0018356-85.2010.8.11.0042, n. 0022295-97.2015.8.11.0042, n. 0002729-70.2012.8.11.0042, e n. 0016190-07.2015.8.11.0042.

Observa-se que somente uma delas foi utilizada na primeira fase dosimétrica (processo n. 0016190-07.2015.8.11.0042), para fins de maus antecedentes, logo, subsiste outras três condenações transitadas em julgado, aptas a serem sopesadas para fins de reincidência.

Outrossim, também é inviável o decote da referida agravante quanto ao réu Saulo, em razão de o magistrado não ter apontado especificadamente a condenação criminal transitada em julgado que pesa em desfavor dele, apontando apenas a sua condição de reincidente.

Sabe-se que a reincidência, circunstância de caráter pessoal, pode ser reconhecida em qualquer momento, até mesmo durante a execução penal. O julgador sentenciante pode reconhecer ainda que não tenha sido alegada/requerida a incidência dessa agravante nos autos (CPP, art. 385), bastando a existência de condenação penal com trânsito em julgado em desfavor do acusado, com data anterior aos fatos delitivos em apuração.

In casu
, é possível constatar a condição de reincidente dos apelantes por meio das folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos, bem como com a simples consulta ao sistema eletrônico de execução unificado – SEEU, uma vez que respondem a processo executivo de pena: PEP n. 0008265-96.2011.8.11.0042 (réu Kennedy) e PEP n. 0000930-94.2009.8.11.0042 (réu Saulo). Frise-se que os réus são reincidentes específicos.

Sobre o tema, convém destacar a orientação pacífica deste Tribunal de Justiça:
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
– Enunciado n. 18 do TJMT.

Sendo assim, não vejo como afastar a agravante em exame, posto que os réus são reincidentes em crime doloso.

Por fim, tendo em vista que as reprimendas não foram alteradas na forma pretendida pela defesa, de rigor a manutenção do
regime inicial

fechado
para cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, § 2o e § 3o, do CP.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022